Tribunal: TJMT
Processo: 0001172-94.2016.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001172-94.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Marcos Valdir Rodrigues (APELADO), LUIZ ANTONIO XAVIER DE SOUZA ROCHA - CPF: 162.570.142-04 (ADVOGADO), MARCOS VALDIR RODRIGUES - CPF: 047.396.118-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO E EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA FORA DA RESERVA LEGAL. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública, condenou o requerido à recuperação de área degradada, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais coletivos, considerando não configurada lesão imaterial significativa à coletividade.

II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar se o desmatamento não autorizado de vegetação nativa fora da reserva legal configura dano moral coletivo, passível de reparação pecuniária.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade ambiental é objetiva e baseia-se no risco integral, mas a configuração do dano moral coletivo requer demonstração de lesão imaterial relevante à coletividade.
4. No caso concreto, não restou comprovado que o desmatamento praticado causou impacto significativo à comunidade local ou valores fundamentais da sociedade, conforme exigido pela jurisprudência consolidada.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte estabelece que o dano moral coletivo pressupõe repercussão social grave, inexistente na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O dano moral coletivo em matéria ambiental exige a demonstração de lesão imaterial significativa à coletividade, o que não se caracteriza em hipóteses de danos ambientais limitados e sem repercussão social relevante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/81, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.157.245, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.11.2019; TJMT, Apelação Cível N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação civil pública, condenando a parte requerida:

A) à recuperação da área degradada ou plantação de mudas de árvores a serem apontadas pelo órgão ambiental, na razão de uma muda para quatro metros cúbicos da área desmatada e explorada, cuja fiscalização ficará a cargo da SEMA, a ser iniciado o cumprimento em até 60 (sessenta) dias, finalizando no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

B) alternativamente, no caso de impossibilidade de cumprimento ao acima deliberado, ao pagamento de quantia em pecúnia, de forma que o reflorestamento ou o pagamento satisfaça o dano material, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, devendo tais quantias serem revertidas ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Em caso de descumprimento, aplicação de multa diária de R$ 500,00.

Informa o Apelante que, ajuizou ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face de Marcos Valdir Rodrigues, por ter explorado 47,4693 hectares de vegetação nativa e desmatar a corte raso 16,07 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

Assevera a Apelante que, os danos ilícitos praticados pelo recorrido são passíveis de danos morais coletivos, devendo ser fixados de forma punitiva e pedagógica, m o fito de educar ambientalmente aqueles que adotam tais práticas lesivas.

Argumenta que, tratando-se de violação de valores coletivos, deve persistir a reparação do dano moral coletivo, interpretação que prestigia a real exegese da Constituição em favor de um ambiente sadio e equilibrado, levando-se em consideração o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana para que ocorra a reparação do bem difuso.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença, para julgar totalmente procedente a ação, inclusive, condenando o apelo ao dever de indenizar os danos morais coletivos.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
MARCOS VALDIR RODRIGUES
, em razão de ilícitos ambientais ocorridos no imóvel rural denominado Fazenda Paredão da Cachoeira, na cidade de Comodoro/MT.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...] não está caracterizado, a despeito do alegado pelo Ministério Público, prejuízo a ser indenizado monetariamente. Efetivamente, não ficou retratada a ocorrência de lesão a interesses imateriais da população. Houve intervenção desautorizada em área fora de reserva legal, a produzir prejuízos ambientais limitados. Não há como dizer que os atos aqui noticiados tiveram repercussão para toda a sociedade. O ilícito não se revela apto a atingir os valores fundamentais da coletividade, implicando reparação pecuniária. Assinalo que, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, o "dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dáse quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva" (STJ, AgInt no AREsp1.157.245, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 7-11-2019). No caso, não houve devastação de grande área, com impacto sensível sobre a salubridade do ambiente da região. O autor não demonstrou que o fato trouxe diminuição na qualidade de vida do local, inexistindo indicação de que afetou todos os habitantes do entorno. Não está delineado ataque ao patrimônio de todo o conjunto de seres humanos. Ou seja, não se configurou prejuízo difuso. Por consequência, não é cabível a indenização”.

A responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Na linha intelectiva adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente”.
(STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

Como se sabe, a
caracterização do dano moral coletivo, em razão de danos ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso.

Isso porque,
o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

No presente caso
, como bem assinalado pelo juízo sentenciante,
“
não ficou retratada a ocorrência de lesão a interesses imateriais da população. Houve intervenção desautorizada em área fora de reserva legal, a produzir prejuízos ambientais limitados. [...] No caso, não houve devastação de grande área, com impacto sensível sobre a salubridade do ambiente da região”.

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos em que restou afastada a caracterização do alegado dano moral coletivo, como cito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)”.

Com efeito, consoante a fundamentação adotada alhures, não há que se falar em situação fática a ensejar a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais coletivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025